Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-30.2017.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000072-30.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO DIAS - CPF: 905.027.523-00 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INSCRIÇÃO PRÉVIA DISCUTIDA EM JUÍZO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO E ARQUIVADO – INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrição anterior que foi discutida em juízo e declarada legítima mediante a improcedência da pretensão inicial, cujo processo transitou em julgado e fora arquivado, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e apenas declarou a inexistência do débito inscrito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 698,54), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por danos morais ante a preexistência de outra negativação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a Súmula 385 do STJ não tem aplicabilidade porque a inscrição prévia está sendo discutida em outro processo.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a existência de dano moral e fixar indenização em valor razoável.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando a inclusão de indenização por dano moral com o argumento de que a Súmula 385 do STJ não tem aplicabilidade porque a inscrição prévia está sendo discutida em outro processo.

Importa destacar que, na sentença, o magistrado justificou de forma fundamentada a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ:

De outra banda, sabe-se que a inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, verifico que há negativação preexistente no extrato apresentado pelo Reclamante, a qual foi discutida nos autos n. 1000071-45.2017.8.11.0086 e teve sua legitimidade reconhecida, não havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Ora, em que pese as razões expostas pelo Reclamante, é certo que possui negativação preexistente.

De fato, em consulta ao referido processo, verifico que o referido processo discutiu a inscrição prévia e julgou improcedente a pretensão inicial, de modo que restou fixada como sendo legítima, tendo havido até mesmo o arquivamento do processo.

Com efeito, havendo restrição prévia não demonstrada ser ilegítima, de rigor a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020